Tribunal: STF
Processo: HC 262708
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, escrito de próprio punho, no qual se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Dourados do Estado do Mato Grosso do Sul.



    Busca-se, em síntese: a) a concessão de detração penal e b) “que o réu seja absolvido ou declarada extinta a punibilidade”. 



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTE, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente (Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul), na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    Sem prejuízo, considerando que a petição foi redigida de próprio punho, comunique-se à Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul com atuação direta nesta Corte, a fim de que tome as medidas que entender pertinentes.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente